Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744475-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NIEVES CIBELYS CABALEIRO CORTIZO DE PAULA LIMA AGRAVANTE: JOSE CORTIZO LIMERES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MACHADO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: EVALDO CALMON SILVA, ANANIAS IMOVEIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Autor JOSE CORTIZO LIMERES ante a decisão interlocutória (ID 173424277, autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reconhecimento de direitos possessórios e de propriedade com pedido de tutela de urgência n.o 0720922-46.2023.8.07.0001, movida em face dos Réus EVALDO CALMON SILVA, ESPÓLIO DE DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA E ANANIAS IMOVEIS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que é coproprietário de dois imóveis que estão sendo objeto de sobrepartilha no processo n. 0711940-19.2018.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara Cível de Órfãos e Sucessões Brasília. Afirma que seus direitos sobre o imóvel decorrem de um contrato verbal feito com Danilo Rogério Rodrigues Magnavacca. Postula em tutela de urgência que 50% dos aluguéis relativos aos imóveis sejam depositados em seu favor, além de outros pedidos. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar a existência de direito real do autor relativamente aos imóveis indicados na inicial. Na espécie, o alegado contrato verbal deve ser analisado em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Em suas razões recursais, em síntese, requereu o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado que 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos referidos imóveis sejam pagos diretamente a ele; a liberação dos depósitos judiciais em seu favor, sendo o primeiro em 15/03/2023, no importe de R$ 15.312,33 (quinze mil, trezentos e doze reais e trinta e três centavos), e o segundo, em 19/04/2023, no valor de R$ 14.431,79 (quatorze mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), com todas as atualizações; a retificação do comprovante anual de rendimentos do imposto de renda, referente aos aluguéis dos imóveis locados do ano de 2019 até a presente data; e a intimação da requerida Imobiliária Ananias para apresentar os contratos de locação e os valores atuais de aluguel de cada imóvel e o que foi pago. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, com o reconhecimento dos direitos de posse e de propriedade sobre os referidos imóveis. Formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda ou a declaração de imposto de renda, bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, além de documentos que comprovem suas despesas mensais, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 17:36:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador